Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-51.2017.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000618-51.2017.8.26.0415/50000, da Comarca de Palmital, em que é
embargante/embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA
PR/SP, é embargada/embargante SIMONE CORREIA DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35262
Embargos de Declaração no 1000618-51.2017.8.26.0415/50000
Comarca: Palmital 1a Vara Judicial
Embgte/Embgda: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Paranapanema PR/SP Sicredi Paranapanema PR/SP
Embgda/Embgte: Simone Correia da Silva Lima
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 393/438, ingressaram as
partes com embargos de declaração.
A parte apelada sustentou que: (a) “houve erro
material e contradição, pois uma vez que o crédito foi liberado em conta da
Embargada a mesma utilizou o crédito como melhor lhe atendia diante de suas
necessidades e certamente os Drs. Desembargadores não consideraram tais
esclarecimentos, além de haver erro material quanto aos encargos previstos do
Decreto-lei 167/1967, uma vez que a Cédula de Crédito bancária firmada não foi
constituída na modalidade RURAL”; (b) “Houve no presente caso, contradição
quanto ao esposado no Acórdão que não discorreu acerca da má fé da Embargante
apenas aplicou a sanção do referido artigo [940, do CC/02] pelo simples fato da
cobrança a maior ter sido realizada de fato”; (c) “quem sucumbiu em parte mínima
foi a Embargante”; e (d) “requer, alternativamente, que seja aplicado o caput do
Art. 86, ou seja, que seja distribuído proporcionalmente entre a s partes o ônus de
sucumbência, ante a procedência parcial e o acolhimento parcial dos pedidos dos
Embargados”.
A parte apelante, por sua vez, aduz que: (a) “o R.
Decisum deixou de limitar a da taxa de juros, aplicável para a Cédula de Crédito
Bancário n° 62230325-0, em 12% a.a., bem como deixou de limitar também os
juros de mora nela previstos em 1% ao ano, todavia, o referido R. Acórdão não
justificou a sua contrariedade a legislação pertinente ao caso”; (b) “se toda a
operação origina-se do CRÉDITO RURAL é necessário salientar que os todos os
créditos decorrentes da operação originaria também tem a natureza de CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RURAL”; e (c) “o R. Acórdão de fls. 393/438 apesar de reconhecer a
continuidade negocial entre as cédulas, não determinou a aplicação da legislação
especial de natureza COGENTE para rever a Cédula de Crédito Bancário n°
62230325-0, afrontando claramente o MANUAL DO CRÉDITO RURAL, que é o
instrumento utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para regulamentar esse
tipo de crédito”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) “10. Inconsistentes as alegações de desvio de finalidade na emissão da cédula
de crédito bancário exequenda. 10.1. Oportuna a transcrição: (a) do art. 2o, caput
do DLF, que dispõe sobre títulos de crédito rural, dispõe: “Art 2o O emitente da
cédula fica obrigado a aplicar o financiamento nos fins ajustados, devendo
comprovar essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela instituição
financiadora.”; e (b) do art. 26, caput, da LF 10.931/04, que introduziu a cédula de
crédito bancário, estabelece: “A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito
emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de
entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”. 10.2. Embora a
cédula de credito bancário possa ser utilizada em operações de crédito rural,
consoante expressa previsão do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Bacen
(Capítulo: Operações 3, Seção: Formalização 1, item 1, “e”), assim, como os
títulos de crédito instituídos pelo DLF 167/70, dentre eles a cédula rural
pignoratícia, ao contrário destes, os quais têm essa finalidade específica
estabelecida na legislação (DLF, art. 2o), a cédula de crédito bancário pode ser
emitida em operações de crédito de qualquer natureza, o que afasta a possibilidade
da ocorrência de desvio de finalidade. De qualquer forma, cumpre anotar que a
nulidade do título de crédito, por desvio de finalidade, não pode ser alegada, por
quem dele se beneficiou para evitar o seu pagamento. Nesse sentido, a orientação
do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DESVIO DE
FINALIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. Não é nula
a cédula de crédito comercial emitida para saldar dívidas do comerciante
pois, além de não haver previsão legal para tanto, o empréstimo importa em
fomento ao capital de giro da empresa. Ademais, o desvio de finalidade não
afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lícito a quem se beneficiou do título alegar sua nulidade para evitar o seu
pagamento. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp
512635/SC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 19/08/2003, DJ 06/10/2003, p. 283, o
destaque não consta do original).; (ii) “11. O emprego do dinheiro liberado no
negócio jurídico de operação de crédito subjacente à emissão da cédula de crédito
bancário exequenda, para satisfação de parte da dívida de cédula de crédito rural
pignoratício, da qual a embargante era avalista, não modifica a natureza jurídica
da cédula de crédito bancário exequenda para a de título de crédito,
instituído pelo DLF 167/67, visto que: (a) pelo princípio da literalidade, aplicável
à cédula de crédito bancário (LF 10.931/04, art. 44), o devedor está obrigado ao
cumprimento da obrigação cambiária declarada no título e o credor não pode ter
outros direitos senão aqueles declarados no título; e (b) a declaração cambiária
originária ou principal manifestada pela parte embargante apelante, para a
constituição de título de crédito, na espécie, foi o de emissão de cédula de crédito
bancário, que representa “promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade”, como expressamente prevê o art.
26, caput, da LF 10.931/04, e não de titulo de crédito rural regido pelo DLF
167/67. Nesse sentido, a orientação de Luiz Emygdio F. da Rosa Júnior: (a) “O
princípio da literalidade (...) significa que o direito cambiário só pode ser exercido
com base nos elementos constantes do título de crédito, ou seja, o direito
decorrente do título é literal no sentido de que, quando ao conteúdo, à extensão e
às modalidades de direito, é decisivo exclusivamente o que dele consta. Assim, só
existe para o mundo cambiário o que está expresso no título. A literalidade
decorre do título de crédito corresponder a documento constitutivo de direito
novo (relação cartular) e não probatório ou declaratório, da relação causal.
(...) Desse modo, a literalidade funciona como um verdadeiro balizamento
para o exercício do direito cambiário pelo credor e o cumprimento da
obrigação cambiária pelo devedor. Em outras palavras, a literalidade “tem
como consequência que o devedor não é obrigado a mais, nem o credor pode
ter outros direitos senão aqueles declarados no título”. O princípio da
literalidade está consagrado no Decreto no 2.044/1908 (art. 51), na LUG (arts.
13, 17, 18, 19, 25, al. 1a, 31, al. 1a etc.) e na LC (arts. 19, 25, 44, 46, 47, II etc.”
(“Títulos de Crédito”, 6a ed., Renovar, 2009, SP, p, 61/62, o destaque não consta
do original); e (b) “A expressão declaração cambiária significa a manifestação
de vontade que se traduz mediante a aposição da assinatura no título de
crédito. A declaração cambiária não se confunde com requisito cambiário, porque
este corresponde aos elementos exigidos por lei para que o documento valor como
título de crédito (requisitos necessários ou essenciais). (...) As declarações
cambiárias dividem-se em originárias ou sucessivas, e necessárias ou eventuais. A
primeira divisão prende-se ao momento da manifestação de vontade no título,
segundo a ordem cronológica natural de aposição de assinaturas. Assim,
declaração originária ou principal, é a primeira manifestação de vontade que
se traduz no título para ensejar o seu nascimento, e corresponde ao saque na
letra de câmbio e na duplicata, e à emissão na nota promissória e no cheque”
(“Títulos de Crédito”, 6a ed., Renovar, 2009, SP, p, 99/100, o destaque não consta
do original).”; (iii) “12. Como (a) as normas relativas aos juros remuneratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos de inadimplência à cédula de crédito bancário, introduzida pela LF
10.31/91, não são aplicáveis aos títulos de crédito rural instituídos pelo DLF
167/67, eis que estes são regidos por regramento próprio, e (b) é admissível a
capitalização diária de juros remuneratórios, quando expressamente pactuada,
como a acontece com a cédula de crédito bancário exequenda, no caso dos autos, e
(c) na espécie, restaram (c.1) afastadas alegações de nulidade da cédula de crédito
bancário exequenda e (c.2) afirmada sua natureza jurídica de cédula de crédito
bancária, instituída pela LF 10.931/04, e não de título de crédito rural, previsto no
DLF 167/67, de rigor, (d) o reconhecimento de validade e exigibilidade da cédula
de crédito bancário exequendo e da rejeição das pretensões da parte apelante de:
(d.1) declaração da inexigibilidade do título executivo, e (d.2) prosseguimento da
execução da cédula de crédito bancário exequenda, observando-se as normas dos
titulo de crédito rural, regidos pelo DLF 167/67, ou os encargos previstos na
crédito rural pignoratícia vencida em 30.05.2016, (e) impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que rejeitou esses
pedidos. 12.1. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de crédito
contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios,
capitalização de juros e demais encargos. Neste sentido, a orientação de: (a) Fran
Martins: “A Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente
substituída pela Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente
regida pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito
denominado cédula de crédito bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense,
2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não consta do original); (b) Arnaldo
Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, atualmente
substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula de Crédito
Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já existentes.
Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente a
primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p.
306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1)
“Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra pacificada nesta
Corte, sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui representado por
"Cédula de Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a
limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ,
REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ
06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão
de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência
firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a T, REsp
647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ
18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação não limita os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297). Nessa linha,
os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso
I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A
capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na
periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de
que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código
Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
14/12/2010, o destaque não consta do original). 12.2. As normas relativas aos
juros remuneratórios e encargos de inadimplência à cédula de crédito bancário,
introduzida pela LF 10.31/91, não são aplicáveis aos títulos de crédito rural
instituídos pelo DLF 167/67, eis que estes são regidos por regramento próprio,
Nesse sentido, quando ao reconhecimento de que as normas relativas aos juros
remuneratórios e encargos de inadimplência à cédula de crédito bancário,
introduzida pela LF 10.31/91, não são aplicáveis aos títulos de crédito rural
instituídos pelo DLF 167/67, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg.
STJ:
(a) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E CONTRATO DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS. MORA. ENCARGOS INCIDENTES APÓS A INADIMPLÊNCIA. 1.-
As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a
regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao
Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao
ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura). 2.- O acolhimento da
pretensão recursal para que se conclua no sentido de que houve contratação em
taxas superiores a 12% ao ano, nas Cédulas firmadas pelas partes, demandaria o
reexame das provas dos autos, bem como a interpretação das cláusulas dos ajustes
celebrados pelas partes, obstando a admissibilidade do especial as Súmulas 5 e 7
do STJ, sendo certo que esta Corte, no julgamento do Recurso Especial, considera
os fatos tais como delineados pelo Acórdão recorrido. 3.- Permite-se a
capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, comercial e
industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada. 4.- Nas Cédulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está
autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e correção monetária. 5.- É admitida a cobrança da comissão
de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa
de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja,
não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual. 6.- Quanto à mora do devedor, a Segunda Seção desta Corte,
no julgamento do REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado
em 22/10/2008, pelo rito dos Recursos Repetitivos, DJe 10/03/2009, consolidou o
entendimento de que a sua descaracterização dá-se apenas no caso de cobrança de
encargos ilegais no período da normalidade. 7 - Agravo Regimental improvido”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1159158/MT, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
14/06/2011, DJe 22/06/2011, o destaque não consta do original); (b) “RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DA
NORMALIDADE - ARTS. 8o E 71 DO DL 167/67 - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA
SÚMULA/STJ
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
OMISSÃO
DO
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO -
NECESSIDADE
-
PRECEDENTES
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. I - A alegada violação dos arts. 8o e 71 do DL
167/67 não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando
ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria; II -
Embora na Lei n.o 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12%
ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a
regramentos próprios - quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei
413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever
de fixar os juros a serem praticados; III - Em razão da omissão daquele
órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto
n.o 22.626/33 (Lei da Usura); IV - Recurso especial parcialmente provido”
(STJ-3a Turma, REsp 1134911/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 17/05/2012, DJe
29/05/2012, o destaque não consta do original); (c) “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL E DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 472/STJ. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de
cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma,
em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a
cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o
inadimplemento. 3. Quanto ao contrato de abertura de crédito em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, firmou-se o entendimento de que a comissão de permanência pode
ser autorizada, de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal,
desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula)
e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2a Seção, AgRg no REsp
706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). Tal
prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de
permanência possui a mesma natureza destes encargos, conjuntamente, conforme
estabelecido no verbete sumular 472/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 488782/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/04/2015, DJe 05/05/2015, o destaque não consta do original); (d)
“CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ARTIGO 515, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL, CASO TENHA
SIDO PROPICIADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
PARA QUITAR DÍVIDA ESTAMPADA EM TÍTULO DA MESMA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em violação ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que viesse a examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes 2. A interpretação do artigo 515, § 3o, do
Código de Processo Civil deve ser realizada, pelo Tribunal local, de forma
sistemática, tomando em consideração o artigo 330, I, do mesmo Diploma. Com
efeito, o Órgão a quo, caso propiciado o contraditório e a ampla defesa, deve
julgar o mérito da causa, mesmo que para tanto seja necessária apreciação do
acervo probatório. 3. Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior,
não é nula a cédula de crédito emitida para saldar dívidas, tendo em vista que o
empréstimo não tem o seu escopo desnaturado, sendo título apto a aparelhar a
execução. Ademais, não é fato que se confunde com a simulação, tampouco visou
produzir efeito diverso do indicado, visto que, conforme a moldura fática, foi
utilizado para conceder quitação parcial a títulos do mesmo gênero. 4. "Nas
Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira
está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros
remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de
mora, além de multa de 10% e correção monetária, sendo inexigível a
cobrança de comissão de permanência". (AgRg no REsp 804118/DF, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe
12/12/2008) 5. Recurso especial não provido” (STJ-4a Turma, REsp 981416/SP,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/10/2012, DJe 18/10/2012, o destaque não
consta do original); e (e) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO
DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ). 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial.
Precedentes. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no
recurso especial, incide a Súmula 211/STJ. 4. Inviável o recurso especial que não
impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 5. Nos
contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios
em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com
base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no
caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É
permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde
que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e
541/STJ). Precedentes. 7. É legal a cobrança da comissão de permanência na
fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária,
juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294
e 472/STJ). Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ-4a
Turma, AgInt no REsp 1760547/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/06/2019,
DJe 07/06/2019, o destaque não consta do original).”; (iv) “13.3. Na espécie,
diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, em especial os
extratos de fls. 59/62, é de reconhecer a existência de encadeamento entre a cédula
de crédito rural pignoratícia (fls. 43/53) e a cédula de crédito bancário exequenda
(fls. 54/58 ou 102/106), visto que, embora não haja menção expressa no título
exequendo, este foi ajustado para saldar parte do débito da cédula de crédito rural
pignoratícia. Isso porque o crédito de R$86.000,00 liberado em razão da operação
de crédito da cédula de crédito bancário exequenda, em 10.06.2016, foi
integralmente utilizado para pagamento de parte do saldo devedor de
R$104.762,87, da cédula de crédito rural pignoratícia não satisfeito na data do
vencimento ocorrido em 30.05.2016, como revelam os documentos de fls. 59/62.
Nessa situação, restou provado o encadeamento entre a cédula de crédito rural
pignoratícia (fls. 43/53) e a cédula de crédito bancário exequenda (fls. 54/58 ou
102/106), visto que a segunda avença foi ajustada para saldar o débito da primeira,
o que possibilita a revisão dos pactos em questão, como integrantes da mesma
relação negocial. Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
(a) “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato bancário - Instrumento de confissão
de dívida - Cerceamento de prova inocorrente - Possibilidade de revisão do
contrato - Negócio mercantil - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Invalidação do contrato que não pode ser alcançada pela
simples alegação de ser adesivo - Renegociação de operações de crédito
Encadeamento - Admissibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de
contratos anteriores mesmo diante da renegociação ou confissão da dívida
Súmula no 286 do E. STJ (...) No que se refere ao encadeamento de contratos,
constata-se que o contrato de confissão de dívida foi firmado com a finalidade
de cobertura de saldo devedor em conta corrente, conforme se depreende da
cláusula 2a do contrato (fls. 16 do apenso) e do extrato do mês de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1995 (fls. 35), o que não foi contrariado pelo apelado. Assim, é de se verificar
a ocorrência de encadeamento de contratos e uma vez reconhecido que o pacto
posterior pode ter sido utilizado para mascarar a aplicação de encargos abusivos
praticados no anterior e cobrir saldo devedor de conta corrente, a relação
comercial deve ser analisada como um todo (...)” (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação 9086211-42.2007.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, j. 05/03/2012, o
destaque não consta do original); (b) “CONTRATOS BANCÁRIOS - Abertura
de crédito em conta corrente e empréstimo - Encadeamento de avanças não
verificado (...) Não houve um encadeamento de avenças, como alegado pelos
apelantes, pois, dos extratos juntados às fls. 135/155, não se verifica a
liquidação de um contrato pelo outro, mas a existência de relações distintas,
que mantinham vinculação apenas com a conta corrente, através do qual o
crédito era liberado. Na verdade, muitas das vezes, o crédito era liberado sem
que conta corrente estivesse apresentando saldo negativo e grande parte dos
valores colocados à disposição dos apelantes era transferida para outra conta
corrente, ou seja, há nos autos prova de que os empréstimos eram feitos para
fomentar a atividade da empresa apelante, e não para liquidar débito
proveniente de contrato anterior, hipótese que implicaria na cobrança
disfarçada de juros sobre juros, admitida somente quando expressamente prevista.
(...)” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação 9157515-09.2004.8.26.0000, rel.
Des. Rui Cascaldi, j. 20/06/2007, o destaque não consta do original); (c) “Código
de Defesa do Consumidor - Aplicável somente ao consumidor de serviços ou de
bens que não os obtenha com natureza de insumo - No caso a executada pessoa
jurídica litiga com amparo em contratos com nítida natureza de capital de giro que
teriam resultado no título excutido - Incabível a adoção, pois, do CDC Revisão
de contrato já quitado - Inadmissibilidade no caso concreto - Não ocorrência
de encadeamento - Mútuos que instruem a execução referem-se a duas
operações de desconto de títulos de crédito sem qualquer natureza de
repactuação ou renegociação de mútuo anterior (...)” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação 9121824-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia,
30/05/2011, o destaque não consta do original); e (d) “AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL Cédulas de Crédito Bancário - Cerceamento de defesa
Inocorrência - Compete ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir
determinada prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias Dicção do artigo 130 do Código de Processo Civil - Operações
autônomas Encadeamento inexistente (...) É certo ser possível a revisão de
contratos quitados, tendo o C. Superior Tribunal de Justiça já firmado
entendimento neste sentido. Ocorre que, pelo que se vislumbra destes autos,
não se há falar em continuidade negocial, uma vez que não se trata de
renegociação posterior para o encerramento de relações jurídicas anteriores.
A própria autora afirma em sua inicial que firmou diversos empréstimos junto à
instituição financeira, tais como “Lis Limite Itaú”, no valor de R$30.000,00 (trinta
mil reais) e “Contrato de Capital de Giro” no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), juntando as cédulas de crédito bancário de fls. 45/50 e 56/61, com
vencimentos, respectivamente, para 30/09/2009 e 14/12/2009, tudo levando a crer
que se trata de operações autônomas, firmadas com o suposto objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implementar as atividades negociais da autora, que se qualifica como empresária.
(...)” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação 0043834-28.2010.8.26.0576, rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 13/06/2012, o destaque não consta do
original).”; (v) “14. Reforma-se a r. sentença para reconhecer o excesso de
execução, em razão do reconhecimento da cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos na cédula de crédito rural pignoratícia (fls. 43/53). 14.1. Quanto
à admissibilidade da capitalização de juros remuneratórios, ao limite da taxa de
juros remuneratórios, à incidência de juros de mora, correção monetária e
comissão de permanência, no que concerne à cédula de crédito rural, adota-se a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “(...) 8.- A capitalização
dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica
que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e
Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde
que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17
(31.3.00). Nesse sentido, são vários os precedentes, como: REsp 515.805/RS, Rel.
Min. BARROS MONTEIRO, DJ 27.9.04; AGA 494.735/RS, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 2.8.04; REsp 602.068/RS, Rel. Min.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, este último da colenda Segunda
Seção. No caso em apreço, contudo, tendo o Acórdão afirmado que não houve
pactuação nesse sentido em alguns dos contratos objeto de revisão, não há como
acolher a pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do
Superior Tribunal de Justiça. 9.- A multa moratória deve ser mantida à taxa
contratada (10%) nos contratos anteriores a 01.08.1996, uma vez que, de
acordo com a jurisprudência pacífica das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, impõe-se a sua redução, apenas, quando pactuada em taxa
superior a 2% nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 9.298/96,
que alterou o art. 52, § 1o, da Lei n. 8.078/90.” (REsp 1237894/MT, rel. Min.
Sidnei Beneti, data da publicação: 09/03/2011, o destaque não consta do original);
(b) “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ); (c) É
lícita a capitalização de juros, em qualquer periodicidade, para os contratos
lastreados em cédula de crédito rural. (3a Turma, AgRg no REsp 830.142/GO,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 24/08/2006, o destaque não consta do
original); (d) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS
A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS DIÁRIA - ABUSIVIDADE - VIOLA O DEC. LEI 167/67 -
PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A
disciplina da Cédula de Crédito Rural encontra-se estabelecida no Decreto Lei
167/67. 2 - O artigo 5o do aludido decreto estabelece que a incidência de juros
deve ser no mínimo mensal. O c. STJ possui diversos arestos nesse sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(93514-7 e 020401 9-6). 3 - A capitalização dos juros é admissível quando
pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se
sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e
industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69). 4 - Muito embora
apenas um dos objetos da impugnação dos embargos tenha sido acolhido, o que
ocorreu foi o reconhecimento de que a execução da forma como foi ajuizada não
poderia prosseguir, pois excessiva. Portanto, a condenação sucumbencial deve
observar o artigo 21, do Código de Processo Civil. 5 - Recurso conhecido e
desprovido" (e-STJ fls. 169/170). Os embargos declaratórios opostos foram
rejeitados (e-STJ fls. 198/211 e 228/234). No recurso especial (e-STJ fls.
238/255), o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação do artigo
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Sustenta, em síntese, a possibilidade de pactuar a
capitalização diária de juros nas cédulas de crédito bancário. O processamento do
recurso foi admitido na origem (e-STJ fls. 157/159). É o relatório. DECIDO. A
insurgência prospera. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ,
que admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano desde
que pactuada de forma expressa e clara. A propósito: "CIVIL E
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL
E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012 - grifou-se)
Conforme consignado na sentença: "(...) Compulsando a ação principal, verifico
que o embargado busca a execução de Cédula de Crédito Bancário. Ressalto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal titulo tem força executiva por determinação do art. 28, da Lei 10.931/04: (...)
No caso dos autos, entretanto, ainda que o contrato tenha sido firmado em
fevereiro de 2007, ou seja, após a edição da Medida Provisória, o que se
depreende do contrato (fls. 08/11 dos autos da execução em apenso), no item
4, é uma previsão de capitalização diária de juros" (e-STJ fl. 75 - grifou-se).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a
legalidade da capitalização de juros na forma em que originariamente
pactuada pelas partes. Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1429887/ES, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 11/11/2014, o destaque não
consta do original); (e) A legislação ordinária sobre credito rural não veda a
incidência da correção monetária (Súmula no 16/STJ); (f) “A legislação sobre
cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de
juros.” (Súmula no 93/STJ); (g) “Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou
Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano,
elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção
monetária, sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência. Agravo
improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 804118/DF, rel. Min. Sidnei
Beneti, 18/11/2008, DJe 12/12/2008, o destaque não consta do original); (h) “2. É
descabida a pactuação da comissão de permanência nas cédulas de crédito
rural. 3. A taxa de juros em caso de mora, poderá ser elevada no máximo a
1% a.a., nos termos do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n. 167/67.
4. Os juros remuneratórios que incidirem nas cédulas de crédito rural estão
limitados ao patamar de 12% ao ano, nos termos do art. 1o, do Decreto n.
22.626/33 (Lei da Usura)..” (STJ-4a Turma., AgRg no Ag 884703/MG, rel. Min.
João Otávio Noronha, v.u., j. 20.11.2007, DJ 11.08.2008, destaque não consta do
original); (i) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
SEMESTRAL
DOS
JUROS.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
DE
INADIMPLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. 1. A correção monetária não constitui um
plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda,
independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes. 2. Incidência de
correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento da obrigação. 3.
De acordo com o art. 5o, caput, do Decreto-Lei 167/67, em se tratando de
cédula de crédito rural, a capitalização dos juros pode ser semestral,
independentemente de pactuação expressa. Precedentes. 4. Na cédula de
crédito rural, possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios no período da
inadimplência, desde que limitada a 12% (doze por cento) ao ano. 5. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.(...) Todavia, não é este o escopo do
recurso ora em apreço, que visa, no particular, à autorização da capitalização
semestral dos juros, a qual não dependeria de pactuação. A fim de bem elucidar a
questão, cumpre trazer à colação o art. 5o, caput, do Decreto-Lei 167/67, que
regula os títulos de crédito rurais: Art. 5o - As importâncias fornecidas pelo
financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e
serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na
liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho,
podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta
vinculada a operação. Consoante se extrai da leitura do dispositivo legal acima
transcrito, a capitalização semestral dos juros, em se tratando de cédula de
crédito rural, possui autorização ex lege, independendo de pactuação
expressa. Não é outra a conclusão que se infere do voto proferido pelo Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR por ocasião do julgamento do REsp
493.379/RS, verbis: "Quanto à capitalização, a jurisprudência firmou que é
possível, desde que expressamente pactuada, porquanto, na espécie, a redação do
já citado art. 5o do Decreto-lei 413/69, ao prever que seja efetuada
semestralmente, ressalva "...se assim acordado entre as partes", admitindo, pois,
que se contrate coisa diversa (...)."Ressalte-se que, muito embora o precedente em
tela cuide de cédula de crédito industrial, os dispositivos legais que regem a
capitalização dos juros nesta espécie contratual e na cédula de crédito rural são de
todo semelhantes, recomendando o tratamento uniforme da matéria. Confiram-se,
ainda, com maior especificidade, os seguintes julgados: COMERCIAL. CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS. INCIDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO
SEMESTRAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO MENSAL. DECRETO-LEI N.
167/67, ART. 5o. SÚMULA N. 93-STJ. I. Conquanto admissível a capitalização
mensal dos juros decorrentes de cédula rural pignoratícia, ela há que estar
expressamente pactuada, hipótese inocorrente na espécie, o que torna
ilegítima a sua cobrança na forma desejada pelo exequente. Correta, pois, a
semestralidade determinada pelo acórdão estadual. II. Recurso especial
conhecido, mas desprovido. (REsp 90.863/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, Quarta Turma, DJ de 20.09.1999) CRÉDITO RURAL. LIMITE DE
JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. 1.
Omissis. 2. A capitalização dos juros no crédito agrícola pode ser semestral
(Súmula 93/STJ). Para a capitalização em períodos menores (art. 5o do Decreto-
Lei no 167/67), o Banco depende de autorização do CMN. Faltando a prova dessa
permissão, descabe o anatocismo mensal (art. 4o do Decreto no 22.626/33, Súmula
121/STF). 3. Omissis. Recurso do embargante conhecido e improvido. Recurso do
Banco conhecido em parte, e provido em parte. (REsp 186.613/RS, Rel. Min.
RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, DJ de 15.03.1999) Possível, pois,
in casu, a capitalização semestral dos juros. Por fim, assiste razão ao recorrente no
que tange à possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios no período da
inadimplência. Com efeito, "nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou
Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,
a taxa de juros remuneratórios" (AgRg no REsp 804.118/DF, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, DJ de 12.12.2008). Todavia, "incide a limitação de
12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial,
em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional"
(AgRg no REsp 836.886/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, DJ de 18.04.2011). Ante o exposto, nos termos do art. 557 do
CPC, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, determinando: (a) a
correção monetária do débito pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a capitalização semestral dos juros; (c) a incidência dos juros remuneratórios no
período de inadimplência, limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Prejudicada a
análise de violação ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. Ônus de
sucumbência redimensionados em 70% (setenta por cento) para o recorrido e 30%
(trinta por cento) para o recorrente. A base de cálculo dos honorários advocatícios
deve ser aquela constante da sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição.
Publique-se. Intime-se” (REsp 1108049, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
data da publicação: 20/05/2011, o destaque não consta do original); e (j)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
DE
INADIMPLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. 1. A correção monetária não constitui
um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda,
independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes. 2. Incidência
de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento da
obrigação. 3. De acordo com o art. 5o, caput, do Decreto-Lei 167/67, em se
tratando de cédula de crédito rural, a capitalização dos juros pode ser semestral,
independentemente de pactuação expressa. Precedentes. 4. Na cédula de crédito
rural, possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios no período da
inadimplência, desde que limitada a 12% (doze por cento) ao ano. 5. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ- 3a Turma., AgRg no REsp 1108049/GO,
rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, v.u., j. 14/06/2011, DJ 27/06/2011,
destaque não consta do original). (...) 14.4. Com base nas premissas supra,
aplicadas ao caso dos autos, no tocante à cédula de crédito rural pignoratícia (fls.
43/53), reconhece-se: (a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque existe previsão contratual expressa, clara e precisa, que a
autoriza; (b) para o período de inadimplência, ausente cobrança de comissão de
permanência, ilícita a opção da parte credora da exigência do que exceder ao
apurado com incidência de taxa de juros remuneratórios de 4,5% ao ano, elevada
de 1% a título de juros de mora, correção monetária, e multa moratória, visto que
expressamente pactuada no contrato dos autos; e (c) caracterizada a cobrança
abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, no período de inadimplência, de
rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação
dessa cobrança indevida, de forma simples, em montante a ser apurado por
recálculo do débito. Disto decorre que houve excesso de execução, impondo-se o
recálculo da dívida, nos termos do ora julgado, para exclusão das parcelas
exigidas de forma ilícita.”; (vi) “15. Reforma-se a r. sentença para condenar a
parte embargada na sanção prevista no art. 940, do CC.15.1. A condenação do
valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente,
por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança
judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de
má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c.1) para a primeira hipótese, ou
seja, a de “demanda por dívida já paga”, a sanção é o “dobro do que houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrado”; e (c.2) para a última hipótese, ou seja, a de “pedir mais do que for
devido”, a sanção é o “equivalente do que dele exigir”. No sentido adotado,
quanto a aplicação do art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do
CC/1916, a orientação: dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS
QUE SE PRETENDEU COBRAR. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
"DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO
940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil
de 1.916, atual art. 940 do novo Diploma Civil de 2.002, apenas quando
houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido pelo pretenso credor, com
má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a penalidade da repetição de
indébito, seja em dobro ou de forma simples. Precedentes. 2. Conforme a
doutrina, "é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança
judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90,
aplicável para quando se cuide de dívida de consumo". (GODOY, Cláudio
Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) 3. No
caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das quantias
que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4. Agravo
regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir
da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com
fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo
regimental interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do
agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe
parcial provimento, determinando que a repetição dos valores indevidamente
cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na
forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916.
A agravante sustenta, em síntese, que, no caso, "não é aplicável o disposto no art.
1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a condenação à repetição dos valores
cobrados indevidamente, mesmo de forma simples", uma vez que o direito à
repetição exige a propositura de ação judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste
razão à agravante. Assevera, em suas razões que, no presente caso, não seria
aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916, haja vista que o direito à
repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a propositura de ação
judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem asseverou que: 4.
Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado Código Civil,
verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados
somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial) para a
cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari Pargendler).
Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida, por certo que
tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for
devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe
estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder
Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos
autos qualquer apontamento no sentido de que tenha havido demanda
judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do
título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do
CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e,
na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar que a repetição dos
valores indevidamente cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em
dobro, conforme os ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre
que, apesar de adotar a premissa correta de que somente é possível a
repetição se houver demanda, a decisão concluiu como indevida, apenas, a
repetição dos valores em dobro, autorizando a repetição dos valores cobrados
na forma simples, mesmo não tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do
CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (grifo nosso)
Da leitura do dispositivo percebe-se que só quando houver demanda (propositura
de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do
que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que haverá a penalidade da repetição
de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Aliás, o art. 1532 do CC/1016,
atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a exigência de demanda para fins
de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530
e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As
penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da
ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por
algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao
comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis: Da mesma forma como
se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida
de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado:
doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP:
Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa relação de
consumo, há um pressuposto específico para a imposição da indenização
punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento
recusa-se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil.
Este pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a
relação civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o
devedor não tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o
credor adota medidas extrajudiciais somente, não há fundamento para a
imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito
civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a
jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART.
1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança
judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada.
Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo
civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito. Duplo pagamento de
insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada com
fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade. Devolução
simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do CC/16.
Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios contratuais. Data de
início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do alegado caráter
protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de fundamentação. - De
acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha relatoria, DJ de
09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final do produto
ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra
atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a respeito da
existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio Tribunal
de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base jurídica do
acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não há como
limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação
jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de Cassação.
Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é cabível a
aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a
cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da
ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as circunstâncias estão
ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição simples do
pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. -
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de
acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da
multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA
DE ACEITE NO TÍTULO
OU
DE
PROVA
DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À EXIGÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. INAPLICABILIDADE AO
CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. Em sede
de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória (Súmula n. 7-STJ).
Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio. Exigência de
exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária, não
constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe
a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido,
formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie.
Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em
15/02/2005,
DJ
28/03/2005,
p.
258)
CARENCIA
DE
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO.
PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR'
PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA EXCESSIVA
PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
ANULAM-SE
ATOS
OU
NEGOCIOS
JURIDICOS,
NÃO
MERA
MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXIGENCIA DE PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO
PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO
DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O
AJUIZAMENTO
DE
DEMANDA
COM
MALICIOSO
PEDIDO
DE
PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A
REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO
CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM
DEMANDA PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp
14016/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar,
o magistrado de 1o grau já havia assentado, quanto a este pedido em
específico, que: Entende-se incabível à espécie, no entanto, o art. 1.531 do
Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se reconhecer na hipótese a
categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até mesmo pelo fato de a
mesma não ter participado do processo), elemento que é necessário para
aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada jurisprudência. Além
do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não
verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo
para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao
agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com
fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no
Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em
diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido
da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do
pretenso credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena
consciência de que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta
Turma, Relator, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e
obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo
sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99;
REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg
no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ
de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator
Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original,
conforme site do Eg. STJ). Especificamente, quanto à ultima hipótese do art. 940,
do CC, ou seja, a de “pedir mais do que for devido, Sílvio de Salvo Venosa
explica: “Nesse caso, a pena é imposta ao credor que cobra o que já recebeu, no
todo ou em parte, ou que pede mais do que tem direito. Esta última hipótese é
mais sensível. Não é em qualquer situação em que se cobra a mais que a pena
pode ser imposta, caso contrário em toda ação de cobrança parcialmente
procedente o disposto teria aplicação. Não se subsume ao texto legal, por
exemplo, acréscimos discutíveis em juízo, como taxas de juros e correção
monetária, discussão acerca de inadimplemento de cláusula contratual etc. O
que a lei pretende é que essa pena aplique-se ao que, conscientemente, pede
mais do que lhe é devido, deixando, inclusive, de ressaltar valores que
recebeu por conta. Exige-se, a princípio, portanto, culpa do agente, não só
nesta última situação, como nas demais de ambos os artigos. Parte da
doutrina e da jurisprudência entendeu que no caso dera necessária a
configuração de culpa grave ou dolo para a imposição da pena”. (Direito Civil
4o vol. IV, Responsabilidade Civil, 3aed. Atlas, São Paulo, 2003, o destaque não
consta do original) 15.2. Na espécie, a parte credora apelada promoveu a execução
pela integralidade do débito previsto no título executivo extrajudicial, como se
verifica do demonstrativo de fls. 107. Nos embargos à execução, dentre outras
matérias, a parte devedora alegou pagamento parcial do débito (fls. 31/32),
instruindo-os com extrato da conta bancária de sua titularidade, no qual consta o
débito de R$2.846,04, lançado a título de “amortização do contrato”, documento
“B62230325” (fls. 63), que corresponde ao número da cédula exequenda (fls.
102). Na impugnação aos embargos, no que interessa à matéria em exame, a parte
apelada insistiu no prosseguimento da execução, pela integralidade do débito
executado, com rejeição da alegação de pagamento da quantia informada pela
parte embargante, tendo afirmado inclusive que “os pagamentos denunciados pelo
Embargantes são relativos à contrato anterior ao ora executado” (fls. 160), não se
propondo a especificar qual seria o contrato anteriormente firmado pelas partes. A
r. sentença, na parte em que reconheceu a amortização parcial da dívida pelo valor
informado na inicial, permaneceu irrecorrida pela parte embargada que, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na resposta ao apelo, admitiu que: “No momento da elaboração do demonstrativo
de cálculo, este subscritor por mero equívoco deixou de amortizar o valor acima
mencionado” (fls. 390). Presentes os requisitos legais, no caso dos autos, para a
aplicação da sanção prevista no art. 940, do CC, primeira hipótese, porque o
credor: (a) ajuizou a execução e insistiu no seu prosseguimento, sem ressalvar a
quantia amortizada demonstrada nos autos pela parte embargante; e (b) de má-fé,
visto que sequer apesentou justificativa para sua conduta de insistir no
prosseguimento da execução, pela integralidade do débito, sem abater o
pagamento em tela provado pela parte embargante. Como a parte embargante não
demonstrou o pagamento da integralidade do débito cobrado na execução, a
sanção do art. 940, do CC, deve ser fixada, no caso dos autos, não no montante
correspondente ao dobro da integralidade da dívida cobrada, mas sim no dobro da
quantia já paga pela parte embargante e cobrada, sem ressalva, pela parte
embargada, com correção monetária a partir do respectivo pagamento, o que, no
caso dos autos, corresponde ao dobro do pagamento demonstrado nos autos, com
incidência de correção monetária a partir do desembolso, ou seja, o dobro de
R$2.846,04, com incidência de atualização a partir de 22.12.2016 (fls. 63). Nesse
sentido, quanto à aplicação da sanção do art. 940, do CC, a orientação: (a) de
Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho: “O artigo 940 do novo
Código reproduz o artigo 1.531 do Código de 1916, apenas aprimorando a
redação da parte final, na qual constava o oração “... salvo de, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação”. Tal como o artigo 939, temos também uma
pena civil para o credor que faz uso abusivo de seu direito em duas hipóteses.
Na primeira, demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas, a pena consiste em ter o credor que pagar ao
devedor o dobro do que houver cobrado; na segunda, pedir mais do que for
devido o credor terá que pagar ao devedor quantia igual ao que dele exigir
indevidamente. Cobrar dívida já paga ou exigir mais do que o devido são formas
de excesso do pedido, para as quais há, desde tempos remotos, as sanções aqui
estabelecidas. As penas previstas neste dispositivo, tal como já ressaltado no
artigo anterior, são devidas independentemente de qualquer prova de prejuízo
(...).” (Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, “Comentários ao Novo Código
Civil Da Responsabilidade Civil Das Preferências e Privilégios Creditórios” ,
vol. XIII (Arts. 927 a 965), 3a ed., Forense, 2011, RJ, p. 337/338, o destaque não
consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por FISOC PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, letras "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão da Quinta Turma Cível do extinto Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, assim sintetizado: "AÇÃO DE COBRANÇA
EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS PROVA MÁ-FÉ DO CREDOR
INTELIGÊNCIA DO ART. 1531 DO CCB. 1. Demonstrado que o credor
demandou pela totalidade do débito, sem ressalvar as quantias que sabe já
ter recebido, deve repetir o excesso em dobro, nos termos do artigo 1531 do
Código Civil. 2. Dado parcial provimento ao recurso. Unânime." (fls. 159)
Aduz a recorrente violação ao art. 1.531 do Código Civil/1916, bem como dissídio
jurisprudencial. A irresignação não merece acolhida. Com efeito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da jurisprudência desta Corte, "comprovada a má-fé daquele que cobra
novamente dívida já paga, há que incidir a penalidade consistente na
devolução em dobro daquilo que foi dolosamente exigido" (REsp
743.579/MA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de
22.08.2005). Ora, na espécie, não foi dolosamente exigida a totalidade da
dívida, mas apenas a parte que já havia sido paga pela recorrente. Destarte,
apenas o excesso cobrado deve ser devolvido em dobro pela recorrida,
exatamente como determinado pelo Tribunal a quo. Ante o exposto, nos
termos do art. 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”
(REsp 438993/DF, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 27/11/2009,
o destaque não consta do original). Não se pode olvidar que a correção monetária
importa apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Aplicável à espécie a Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida
por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo” e (vii) “18. Ante a existência de
sucumbência, parcial e recíproca, das partes apelante e apelada nos embargos à
execução, com prosseguimento da execução, com redução do valor exequendo, de
rigor determinar o rateio das custas e despesas processuais dos embargos à
execução, e condenar: (a) a parte embargada apelada ao pagamento de verba
honorária fixada em 10% do valor atribuído aos embargos à execução, com
incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento; e (b) a parte
embargante apelante ao pagamento de verba honorária, referindo-se tal verba para
as duas ações (execução e embargos), fixada em 10% do valor da dívida
exequenda, ou seja, do débito em que a execução subsiste. 18.1. De acordo com o
princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos
arts. 82, §2o, 85, caput (correspondentes aos arts. 19 e 20, do CPC/1973),
consistente na condenação da parte vencida ao pagamento das custas de despesas
processuais e verba honorária, decorre exclusivamente da derrota experimentada e
da responsabilidade por ter dado causa ao processo. Neste sentido, a orientação do
julgado do Eg. STJ: “Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo 20,
do CPC, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente
ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino victus victori expensas
condemnatur, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos
honorários de advogado. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro,
pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes. É que a atuação da lei não deve representar uma
diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do
Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem
razão.” (REsp 1056231/RJ, rel. Min. Luiz Fux, data da publicação: 23/10/2008, cf.
site do Eg. STJ). 18.2. Reconhece-se a sucumbência recíproca, nos embargos da
parte embargante apelante, visto que vencidas as partes em parcelas de igual
relevância. Em sendo assim, ante a existência de sucumbência, parcial e recíproca,
das partes nos embargos à execução, com prosseguimento da execução, com
redução do valor exequendo, de rigor, nos termos do art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, revela-
se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condignamente o patrono de cada parte, em razão do zelo do trabalho por eles
apresentado e da natureza e importância da causa, a condenação: (a) da parte
embargada apelada ao pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor
atribuído aos embargos à execução, com incidência de correção monetária a partir
do respectivo ajuizamento; e (b) a parte embargante apelante ao pagamento de
verba honorária, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos),
fixada em 10% do valor da dívida exequenda, ou seja, do débito em que a
execução subsiste. Nesse sentido, quanto ao cabimento de, no julgamento dos
embargos, a estipulação conjunta e única das verbas sucumbenciais, para as duas
ações, execução e embargos à execução, observando-se o limite máximo de 20%
(art. 85, § 2o, do CPC/2015) na soma das duas verbas, a orientação dos julgados
do Eg. Superior Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL. NÃO VIOLA O
ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, O ACÓRDÃO QUE,
CONSIDERANDO SUBSTANCIAL DECAIMENTO DO DEVEDOR, O
CONDENA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, MESMO
QUE REDUZIDO O MONTANTE DA DÍVIDA EM SEDE DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO.1. O excesso de execução não desnatura o título, apenas tem o
condão de reduzir a quantia devida ao credor e sobre a qual a execução deverá
prosseguir. "A posição deste Colegiado, nas ações de embargos à execução, é no
sentido de que aos devedores cabe, com exclusividade, o pagamento da verba
honorária, tendo em conta que apenas está em discussão o real montante do
débito, subsistindo, no entanto, débito a pagar ao credor" (Edcl no Resp n.o
465.972/MG). 2. Tendo sido os honorários fixados sobre o valor do débito
corrigido, consequentemente, a quantia a ser paga a esse título - verba
honorária - é proporcionalmente reduzida com a diminuição do valor devido.
3. Conforme precedente da Corte Especial, improcedentes os embargos ou
ocorrendo desistência, permanece uma única sucumbência, pois tanto na
execução como nos embargos, a questão é única: procedência ou não da
dívida (Eresp n. 97.466/RJ). Recurso não conhecido” (4a Turma do STJ, REsp
185285/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 18.09.2008, destaque não
consta no original); (b) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. BASE DE CÁLCULO. I
Nas execuções por título judicial ou
extrajudicial, embargadas ou não, incidem honorários de sucumbência,
entendimento que decorre da própria literalidade da lei, consoante dispõe o artigo
20, § 4o, do Código de Processo Civil, com redação determinada pela Lei no
8.952/94. II - "o valor sobre o qual incidirão os honorários advocatícios é
definido após o julgamento dos embargos do devedor, que substitui os
honorários fixados provisoriamente in limine litis sobre o valor da execução"
(REsp
619.766/RS,
DJ
13/06/2005,
Rela.
Mina.
Nancy
Andrighi),
correspondendo essa expressão ao valor atualizado do débito exeqüendo
apurado após o julgamento dos embargos e não ao valor atribuído
originalmente à execução. III - Sob essa perspectiva, na espécie, pouco importa,
para a solução da causa, se a sucumbência experimentada no processo de
execução e no de embargos é única, ensejando uma só condenação em honorários,
ou, se distintas as ações, comportar-se-ia uma condenação independente em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um dos processos, já que, conforme registrado na sentença que julgou
improcedentes os embargos do devedor, os honorários advocatícios foram fixados
em "em 20% sobre o valor atualizado da execução, remunerando os serviços
prestados em ambas as ações", ficando o percentual dentro dos parâmetros
admitidos pela doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido” (3a Turma do
STJ, REsp 587.772/RS, Rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 16.02.2006, destaque não
consta no original); (c) “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA
DUPLA INCIDÊNCIA, UMA NA EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS
DO DEVEDOR. ÚNICA SUCUMBÊNCIA, PORÉM. FIXAÇÃO A SER
PROCEDIDA NOS EMBARGOS. A fixação da verba honorária, no limiar
da execução, é meramente provisória, devendo ser substituída pelo
arbitramento ao final determinado pela sentença dos embargos.
Entendimento manifestado pela eg. Corte Especial no sentido de que,
improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma única
sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é única:
procedência ou não da dívida. (EREsp no 97.466-RJ). Situação peculiar da
espécie em que a condenação do réu teve por base o benefício patrimonial obtido
pelo constituinte, apurado em perícia. Recurso especial não conhecido” (4a Turma
do STJ, REsp 243.846/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 20.02.2003,
destaque não consta no original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUTONOMIA.
CUMULAÇÃO
COM
AQUELES
FIXADOS
EM
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM CADA AÇÃO NÃO
IMPEDEM FIXAÇÃO ÚNICA. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade
de cumulação da verba honorária fixada na Ação de Execução com a dos
Embargos do Devedor. O Tribunal a quo entendeu descaber a fixação da verba
honorária provisória para a Execução, uma vez que já foram oferecidos os
Embargos à Execução, e que, muito embora devidos honorários na Execução na
espécie, é na sentença dos Embargos que eles serão fixados. 2. A Turma
desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Constituindo-se os
Embargos à Execução verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com
a de Execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma
e independente em cada uma das referidas ações. 4. Contudo, nada impede ao
magistrado arbitrar valor único para as duas condenações, por ocasião do
julgamento dos Embargos, devendo-se observar o limite máximo de 20%
(art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 5. Embargos de Declaração
acolhidos, com efeito infringente, para reconhecer a possibilidade de fixação de
verba honorária em Execução independentemente daquela estabelecida nos
Embargos do Devedor” (2a Turma do STJ, EDcl no REsp 124.8012/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 25.10.2011, destaque não consta no original). Descabida a
compensação da verba honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85, do
CPC/2015. Em razão da sucumbência parcial e recíproca, nos termos do art. 86,
caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais
relativas aos embargos do executado, em igual proporção para cada das partes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O não acolhimento das teses das embargantes não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator